Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-88.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), CARLA TATIANI TOLOSA - CPF: 717.210.531-15 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela perda do objeto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REFORMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença de extinção sem julgamento de mérito prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo interno interposto com o fito de reformar a decisão liminar concedida nos autos do agravo de instrumento que deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a decisão proferida nos autos originários que determinou a realização da cirurgia pleiteada.

2.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Carla Tatiani Tolosa contra decisão monocrática proferida por este relator nos autos do agravo de instrumento que suspendeu os efeitos da tutela de urgência deferida na ação de obrigação de fazer.

Sobreveio manifestação da autora no id no 115629965 informando a extinção do processo originário em razão do pedido de desistência protocolado nos autos.

Deste modo, transcrevo o dispositivo sentencial proferido na ação no 1020681-50.2021.8.11.0003

Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), a desistência da presente ação formulada pelo reclamante.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Destarte, com a prolação de sentença e o trânsito em julgado no processo de origem, ocorre a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Interno, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VI, DO CPC. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. O julgamento da presente demanda sem resolução do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, em razão do falecimento da parte autora julgamento do processo na origem, acarreta a perda de objeto do presente recurso. Agravo de instrumento prejudicado. (Agravo de Instrumento No 70058414772, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 15/01/2015).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

(N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Interno, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022